Tribunal: STF
Processo: ARE 1600436
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

FIES - PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA REDUÇÃO TAXA DE JUROS A ZERO, CONFORME LEI Nº 13.530/2017 (APLICÁVEL A CONTRATOS FIRMADOS A PARTIR DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2018) E DE DESCONTO AO SALDO DEVEDOR DE 77%, EM ANALOGIA ÀQUELES CONCEDIDOS AOS INADIMPLENTES PELA LEI Nº 14.375/2022 - CONTRATO DA PARTE AUTORA FIRMADO EM 2013 - INAPLICABILIDADE DA TAXA REDUZIDA - PRETENSÃO QUE VIOLA A LEI, A QUAL ESTABELECEU EXPRESSAMENTE SEU ÂMBITO DE APLICAÇÃO - AUTOR NÃO SE ENQUADRA COMO INADIMPLENTE PARA QUE SE ESTENDA A BENESSE LEGAL - TRATAMENTO NÃO ISONÔMICO NÃO CONFIGURADO - CONDENAÇÃO DO BANCO DO BRASIL RESTRITA À VIABILIZAÇÃO DO ACESSO AO DESENROLA FIES, COM DESCONTO DE 12% DO VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA PARA PAGAMENTO À VISTA, CASO O AUTOR MANIFESTE INTERESSE - RECURSO DO BANCO DO BRASIL CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO - CONDENAÇÃO QUE NÃO OBSERVA O PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO, JÁ QUE TAL PROVIDÊNCIA NÃO FOI POSTULADA NA INICIAL - RECURSOS CONHECIDOS, COM PROVIMENTO APENAS DO RECURSO DO BANCO DO BRASIL, PARA ANULAR O CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE O CONDENOU A PROVIDÊNCIA NÃO POSTULADA NA PETIÇÃO INICIAL.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput" da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente